Tribunal: TJES
Processo: 5000818-25.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-25.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACE SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS RIZZO BICALHO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000818-25.2021.8.08.0035

RECTE.: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

RECDO.: MARCUS VINICIUS RIZZO BICALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO MÉDICO PROFISSIONAL. RENOVAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. COMUNICAÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO PRAZO COMPLEMENTAR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Marcus Vinicius Rizzo Bicalho em face de Chubb Seguros Brasil S/A, aduzindo o requerente ser médico, possuindo seguro profissional junto à ré. Informa, em síntese, que foi acionado judicialmente por uma paciente, nos autos do processo n. 0013702-11.2020.8.08.0035, ingressando judicialmente com pedido de ressarcimento dos valores gastos com honorários advocatícios, o que foi negado. Requer, assim, o ressarcimento da importância de R$ 10.000,00. A requerida ofertou defesa no ID 5601530, informando que não teve acesso ao processo ajuizado pela paciente para avaliação do caso, além disso, informa que foi comunicada após o término de vigência do seguro. A seguradora ofertou RI no ID 5602567, com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5602574.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as Requeridas a pagarem à parte Autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de cobertura do sinistro (seguro), ou seja, ressarcimento dos honorários advocatícios despendidos para pagamento da advogada que constituiu para a promoção de sua defesa nos autos da demanda indenizatória que lhe move sua paciente (terceiro) nos autos do Processo nº 0013702-11.2020.8.08.0035 (em trâmite na 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES). Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso (03/02/2021), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC, no entanto, ouso discordar do magistrado sentenciante. Observa-se dos autos que o seguro contratado pelo autor (apólice nº 1.780.010.805) possuía validade para o período de 24:00 hrs do dia 04/10/2018 às 24:00 hrs do dia 04/10/2019, conforme ID 5602541. Ocorre que, nos autos do processo nº 0013702-11.2020.8.08.0035 (em trâmite na 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES), observa-se que o fato gerador se deu em 15/08/2018 (cirurgia de mamoplastia), contudo, a seguradora ré foi notificada do processo apenas em 17/11/2020, segundo se infere do ID 5601516, ou seja, após o prazo complementar de cobertura previsto na apólice (apólice item 9, ID 5602541 - Pág. 9), que se deu em 04/10/2020. Não há, conforme informado pela requerida, renovação automática do seguro, o que se depreende da cláusula 14, podendo haver renovação sucessiva, contudo, não é o que se infere dos autos, considerando que a última apólice acostada aos autos pelas partes foi a de nº 1.780.010.805, com fim da vigência em 04/10/2019. Assim, não entendo que caberia à recorrente comprovar a não renovação automática do seguro, considerando que o próprio contrato já contempla sua impossibilidade. Estando fora do prazo complementar, conforme esclarecido anteriormente, entendo ser indevida a indenização pretendida.
5 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial, em sua integralidade. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)